Tribunal: TJSP
Processo: 1025585-55.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Prestação de serviços - Indenização por danos morais e restituição de valores – Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada – Evidência dos requisitos do art. 498 do CPC- No mérito, a fornecedora dos serviços comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito - Contratação pelo autor, por meio telefônico, do serviço de locação e disponibilização

Ementa:

Prestação de serviços - Indenização por danos morais e restituição de valores – Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, rejeitada – Evidência dos requisitos do art. 498 do CPC- No mérito, a fornecedora dos serviços comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito - Contratação pelo autor, por meio telefônico, do serviço de locação e disponibilização de equipamentos de informática junto à ré – Cobrança respectiva, incidente na fatura de serviços sob rubrica "Soluciona TI" – Legitimidade da cobrança e comprovação da existência de relação jurídica – Restituição de valores indevida e indenização por dano moral descabida – Pertinência da imposição de pena por litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos – Aplicação dos arts. 80, II e 81, ambos, do CPC – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso de apelação desprovido.